Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019489-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALEXANDRE SEBASTIAO SENABIO MARTINS - CPF: 709.405.051-85 (AGRAVANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, COM CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTROS AUTOS –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. REQUESTADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SOB O VIÉS DE QUE SE FAZ PRESENTE O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 112 DA LEP – IMPOSSIBILIDADE – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO NÃO VINCULATIVO – ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E DAS CONDUTAS ILÍCITAS REALIZADAS NA FASE EXECUTÓRIA – 2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Nos termos da jurisprudência, a análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime não se restringe ao teor do atestado de bom comportamento carcerário, pois igualmente é permitida a avaliação do histórico criminal do agente e das condutas graves realizadas na fase executória, incluindo a prática de novos crimes. Em sendo assim, a decisão de indeferimento do benefício, com menção à prática de delitos dolosos contra a vida, tentados, no curso da execução, com consequente decretação da prisão preventiva em seu desfavor, revela-se adequada e passível de convalidação.

2.

A execução da pena privativa de liberdade e o cumprimento de prisão preventiva em decretada em processo diverso são compatíveis, motivo pela qual não há se falar em suspensão do execução, cujos efeitos são maléficos ao condenado.

Recurso desprovido, com atuação de ofício.

AGRAVANTE:
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS
contra a r. decisão de ID

107279456 - Pág. 141/142
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cáceres /MT no PEP n.o
0002542-68.2015.8.11.0006,
na qual a autoridade judiciária
indeferiu o pedido defensivo de progressão de regime para o semiaberto
, em razão da
ausência do requisito subjetivo
, destacando, em apertada síntese, o histórico criminal

do reeducando e o fato dele se encontrar preso preventivamente nos autos da ação penal n.o 1
004001-15.2020.8.11.0006
, a fim de se resguardar a ordem pública.

Cumpre registrar, ademais, que, na mesma oportunidade, a magistrada determinou a
suspensão do executivo de pena até o deslinde da referida ação penal
, mencionando a eventual prolação da sentença e/ou soltura do recuperando naqueles autos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
107279456 - Pág. 148/156, a Defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade da decisão combatida
, em razão da ausência de fundamentação e da afronta ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal. No mérito, requer seja
concedida a progressão de regime para o semiaberto,
porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tal desiderato, este último refletido no bom comportamento do reeducando no interior do ergástulo, conforme atestado pelo diretor da unidade prisional na qual cumpre a sua reprimenda.

Em contrarrazões vistas no ID
107279456 - Pág. 165/171,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
107279456 - Pág. 191.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
111479480
opina pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja
concedida a progressão de regime em prol do recorrente
, pois, na sua intelecção, a execução penal não é vinculada ao processamento de ações penais em curso e, nesse viés, o requisito subjetivo ressai preenchido por meio do atestado de bom comportamento carcerário encartado nos autos.

É o relatório. Em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória de ID
107279456 - Pág. 193/203
e de informações extraídas do ‘SEEU’ que o agravante
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nos autos das seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0001133-86.2017.8.11.0006 (Comarca de Cáceres), na qual foi sancionado com
05 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado [inciso I]
, cujo trânsito em julgado se materializou em 20/08/2017;

ii)

Ação Penal n.o 0004544-84.2010.8.11.0006 (Comarca de Cáceres), na qual foi sancionado com
01 ano de reclusão
, pela prática do crime de receptação, sendo a sua punibilidade extinta no âmbito da execução penal, por meio do reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;

iii)

Ação Penal n.o 0003494-46.2012.8.11.0008 (Comarca de Barra do Bugres), na qual foi sancionado com
08 anos e 03 meses de reclusão
, pela prática do crime de roubo circunstanciado [
incisos I, II e V]
, integralmente cumprida após a aplicação do instituto da
comutação de pena
;

iv)

Ação Penal n.o 0007207-06.2010.8.11.0006 (Comarca de Cáceres), na qual foi sancionado com
03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
, pela prática do crime de
roubo circunstanciado [incisos I e II], na forma tentada
, cujo trânsito em julgado se materializou em
24/07/2017.

Ressai do caderno processual, outrossim, que, durante a execução das penas que lhe foram impostas, o reeducando alcançou a progressão de regime para o semiaberto e usufruiu do benefício durante o período de
20/09/2018 a 09/04/2020
[ID 107279454 - Pág. 69/71

e ID 107279456 - Pág. 40], quando foi
preso em flagrante
pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida, na forma tentada.

Nesse contexto, em razão do cometimento de falta grave, a autoridade judiciária determinou a
regressão cautelar
do ora recorrente ao regime fechado e, posteriormente, rechaçando a justificativa por ele apresentada,
tornou-a definitiva
, reconhecendo os efeitos previstos em lei, a exemplo da perda de 1/3 dos dias remidos (ID 107279456 - Págs. 106/112).

Posteriormente a isso, a Defesa postulou
novo pedido de progressão de regime
, pois, na data de
30/08/2021
, o reeducando alcançara o requisito objetivo para a concessão da benesse (ID 107279456 - Pág. 128), preenchendo igualmente aquele de cunho subjetivo, pois anexados aos autos o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da unidade prisional em que se encontrava segregado (ID 107279456 - Pág. 132).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu a pretensão defensiva,
mencionando a existência de prisão preventiva decretada em desfavor do reeducando e a sua inaptidão para o retorno ao convívio em sociedade, consoante se vê do excerto em destaque,
in verbi
s:

“(...) Verifica-se que o recuperando, após retificações no cálculo de pena, cumpriu o lapso temporal para receber o benefício da progressão de regime, requisito objetivo,
NÃO RESTANDO
, contudo, presente o requisito subjetivo, pois, veio aos autos de execução de pena informação de que o recuperando atualmente está preso preventivamente no processo de Autos no 1004001-15.2020.8.11.0006, em trâmite neste Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, o qual, verifica-se instaurado para processar a prática do crime de
duplo homicídio qualificado na forma tentada
ante o abalo a ordem pública e risco de reiteração criminosa lastreado na gravidade concreta dos fatos e extensos antecedentes criminais do recuperando, havendo ainda indícios de ameaças às vítimas sobreviventes.

Com efeito, resta bem delineado nos autos que o recuperando não preencheu o requisito subjetivo, pois, além de extensos antecedentes criminais e condenações executadas nestes autos, ainda, encontra-se preso pela prática do crime de duplo homicídio qualificado na forma tentada, o que demonstra que o reeducando ainda, não está apto ao retorno ao convívio social, por essas razões, denego o direito a progressão de regime,
POR NÃO PREENCHER O REQUISITO SUBJETIVO para progressão regimental.

Ademais,
DETERMINO
:

1.Determino a
SUSPENSÃO
do presente executivo de pena até o deslinde da Ação Penal no 1004001-15.2020.8.11.0006 em trâmite perante este Juízo. Informe-se nos autos da ação penal acerca da presente decisão, devendo ser cientificado, nestes autos de execução penal, quando da prolação de sentença ou eventual soltura do recuperando”.
(sic - ID 107279456 - Pág. 142).

No que se refere à
PRELIMINAR DE NULIDADE
da decisão vergastada, sob o viés de que esta não se apresenta devidamente fundamentada e, por corolário, infringe o art. 93, inciso IX da Constituição Federal;
conclui-se que a pretensão deve ser rechaçada.

Ao que se vê do excerto em destaque, a autoridade judiciária expôs de forma satisfatória as razões pelas quais reputou ausente o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, com consequente inaptidão do recorrente para o retorno ao convívio social, mencionando:
(i)
o
cometimento de crimes graves pelo ora recorrente durante o cumprimento de pena em regime semiaberto;
(ii)
a decretação da prisão preventiva, amparada na

garantia da ordem pública, nos autos da ação penal destinada à apuração dos crimes dolosos contra a vida;
(iii)
a gravidade daqueles delitos; e
(iv)
o extenso histórico criminal do agente.

Nesse viés, malgrado a decisão não tenha feito alusão ao teor do atestado carcerário indexado nos autos, a fundamentação apresentada se mostrou suficiente para o exercício do contraditório pelas partes, assim como para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição;
não sendo exigido pelo ordenamento jurídico, nessa hipótese, que o julgador rechace todos os argumentos suscitados para a concessão da benesse.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 1.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas”

(AgRg nos EDcl no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019).
(STJ - AgRg no HC 660.450/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) – Sublinhei.

Outrossim, cumpre registrar que a manifestação favorável do órgão acusatório quanto à concessão da benesse
não vincula a atuação magistrado
, que à luz do princípio do livre convencimento motivado, pode decidir de forma contrária à opinião do órgão acusatório.

À vista do exposto, não há se falar em nulidade da decisão ora impugnada, pois revela-se válida e consentânea com o disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, razão pela qual
REJEITA-SE
a preliminar arguida.

No que tange ao
MÉRITO do recurso
, consistente no pedido de concessão da progressão de regime ao reeducando
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS
, sob o viés de que os requisitos legais se fazem presentes; conclui-se que
a melhor sorte não assiste à Defesa.

Com efeito, carecem dúvidas quanto à presença do
requisito objetivo
, posto que o Relatório da Situação Processual Executória
previu
a data de
30/08/2021
para eventual inserção do reeducando no regime semiaberto, cujo teor ressaiu homologado, após a prévia anuência das partes (ID
107279456 - Pág. 114; ID
107279456 - Pág. 141
).

A controvérsia recai sobre a análise do requisito subjetivo, à medida que a autoridade judiciária não se ateve exclusivamente ao teor do atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da
unidade prisional na qual o ora recorrente se encontra segregado, sopesando, para além disso, as condutas ilícitas realizadas durante o curso da execução penal.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe que, para concessão do benefício da progressão de regime, o apenado deverá cumprir requisitos de natureza objetiva e
subjetiva,
este consistentes no cumprimento de determinado lapso temporal da punição, a depender a condição pessoal e do crime perpetrado, e na presença de
bom comportamento no interior da unidade prisional
,
in verbis
:

“Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
:

(...)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

(...)

§ 1o
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
.” –
Negritei
.

No que se refere ao
requisito de natureza subjetiva
, malgrado o dispositivo em destaque mencione o atestado de bom comportamento carcerário para concessão da progressão de regime, denota-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seu teor não tem condão vincular a atuação do magistrado, pois não se trata do único instrumento a ser sopesado para inferir a aptidão do reeducando para o retorno na sociedade.

À luz da jurisprudência, as particularidades concretas vislumbradas no executivo de pena e os eventos ali relatados, a exemplo do histórico criminal do reeducando, do cometimento de faltas disciplinares e de novos crimes durante o período de resgate da pena, constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício, pois demonstram a ausência de mérito para vivenciar regime mais brando e retornar ao convívio social.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO (...)

2.
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime
.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas,

não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n.o 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. No caso,
o Tribunal apontou elementos concretos atinentes à execução,
suficientes para o regresso do apenado ao regime semiaberto, até a realização de exame criminológico, quais sejam, duas faltas disciplinadas de natureza grave, a última praticada em 2017,
bem como o cometimento de novos crimes quando beneficiado, uma vez, pela progressão ao regime aberto
. 4. Agravo improvido.
(AgRg no HC 684.918/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...) 2.
Hipótese em que a progressão de regime prisional foi indeferida não só com base na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o apenado cumpre pena nem da longa reprimenda aplicada, mas em razão da notícia da reiteração delitiva praticada durante a evasão do sistema prisional.
3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 669.713/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) – Destaquei.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária
revela-se escorreita e consentânea com a jurisprudência
, porquanto
o indeferimento da progressão de regime se fundamentou nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo no cometimento de crimes graves durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, que resultaram na decretação da prisão preventiva do ora recorrente nos autos destinados à apuração daqueles.

Sob outro viés, vislumbra-se que a autoridade judiciária determinou
a suspensão do processo executivo de pena
até o deslinde da ação penal n.o
1004001-15.2020.8.11.0006,
destinada à apuração d
os crimes dolosos contra a vida perpetradas pelo ora recorrente
, tipificados no art.
121, §2o, inciso II c/c artigo 14,inciso II c/c artigo 70 (duas vezes), todos do Código Penal.

Não obstante, cuida-se de atuação desprovida de embasamento legal e hábil para atentar contra os direitos do reeducando, posto que o tempo transcorrido durante a suspensão do executivo de pena não refletirá em pena efetivamente cumprida, obstando, por corolário, o imediato o alcance de outros benefícios da execução penal, a exemplo da progressão de regime, da comutação da pena, etc.

Em sendo assim, a atuação da autoridade judiciária pode ensejar o excesso de execução,
inexistindo, outrossim, óbice no cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e prisão preventiva imposta durante a fase executória
, derivada da prática de novo crime, pois competirá ao d. Juízo da Execução Penal, em momento oportuno,
afastar a contagem em dobro do tempo de segregação vivenciada pelo ora recorrente, com escorreita fiscalização pelo Ministério Público.

Destarte,
DE OFÍCIO
,
AFASTA-SE
a determinação atinente à suspensão do executivo de pena, com o fito de evitar possíveis prejuízos ao reeducando, assim como para que haja observância ao precedente firmado por este c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO - REEDUCANDO EM REGIME FECHADO
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA – RECURSO MINISTERIAL –

PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DA MARCHA EXECUCIONAL – NECESSIDADE

– POSSÍVEIS MALEFÍCIOS AO RÉU ENQUANTO SOBRESTADAS A EXECUÇÃO PENAL
–RECURSO PROVIDO.

Não se vê motivo plausível para que se mantenha, sem previsão legal e por tempo indeterminado, suspenso o processo executivo de pena e a respectiva prescrição da pretensão executória da pena no caso da prisão em flagrante delito convolada em preventiva, ocorrida no curso da execução penal, sob pena de dar azo a constrangimentos e perseguições ao delinquente, por ação ou influência de interessados em embaraçar o livre curso da ação de execução penal
, devendo o Magistrado que a preside, quando constate tal hipótese, promover, quando o caso, a regressão cautelar de regime e instaurar o competente Processo Administrativo-Disciplinar visando apurar os fatos que dão suporte à prisão no curso da execução, aplicando, após, o regramento afeto às alterações dos marcos temporais de obtenção de benefícios. Agravo Provido”.
(N.U 0004327-18.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019) – Destaquei.

Cuida-se, ademais, de posicionamento igualmente adotado pelas demais Câmaras Criminais deste Sodalício, consoante se vê dos excertos em destaque,
in verbis
:

“(...) Há compatibilidade entre a execução definitiva de pena e a prisão preventiva decretada em processo diverso, não se justificando a suspensão do processo de execução, que resulta em prejuízos ao

condenado”.
(N.U 0003797-35.2018.8.11.0013, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018) – Destaquei.

“(...)

É impossível que o juízo das execuções penais conceda prisão domiciliar ao paciente que se encontra preso por força de decreto preventivo prolatado por juízo diverso em outra ação penal. No entanto,
o fato de ele se encontrar preso preventivamente por ação penal diversa não justifica que seu executivo de pena permaneça suspenso por tempo indeterminado, mormente no caso em que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é o semiaberto. (...)
De ofício,
revogada a decisão que suspendeu o andamento do processo executivo de pena do paciente
e, por conseguinte, determinado que autoridade indigitada de coatora analise os pleitos da defesa e adote as providências necessárias para o prosseguimento da execução penal.
(N.U 1014728-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021) – Destaquei.

Destarte, impõe-se, de ofício, determinar o regular processamento do processo executivo de pena, a fim de se evitar prejuízos futuros ao reeducando.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS
; todavia
,
DE OFÍCIO
, afasto a suspensão do processo executivo de pena e determino o prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022